Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600312-59.2024.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DRAP INDEFERIDO. MATÉRIA INTERNA CORPORIS.
DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por Josoe Reinaldo Pedralli em face da
sentença da 121ª Zona Eleitoral, que indeferiu seu Requerimento de Registro
de Candidatura ao cargo de Vereador nas Eleições de 2024, em decorrência
do indeferimento do DRAP vinculado.

1.2. A sentença foi baseada no artigo 48 da Resolução nº 23.609/2019 do
TSE.

1.3. O recorrente alegou que as questões debatidas no DRAP eram de
deliberações internas do partido e que a decisão sobre o DRAP estava sendo
discutida em grau recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se o indeferimento do DRAP, com base em deliberações partidárias
internas, afetaria o Requerimento de Registro de Candidatura.

2.2. A aplicabilidade do entendimento sobre matérias internas dos partidos
(interna corporis) no julgamento de registro de candidatura, quando não há
indícios de prejuízo ao processo eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44067166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540209700000043019327
Número do documento: 24092413540209700000043019327
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 11:04:15

3.1. A ausência de representação formal de um partido federado em
convenção unificada não invalida o DRAP, se ratificada posteriormente, nos
termos do art. 6º, § 2º-A, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE.

3.2. A jurisprudência do TSE admite a análise de questões internas dos
partidos se houver repercussão eleitoral, sendo o caso de ratificação pelo
Presidente do PC do B, sem demonstração de prejuízo ao processo eleitoral.

3.3. Conforme entendimento do TSE, matérias internas dos partidos políticos
só devem ser questionadas pelos filiados ou pelo próprio partido, exceto em
casos de fraude ou prejuízo ao pleito eleitoral (REspEl
06000747320206020055).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido, com a reforma da sentença e deferimento
do Requerimento de Registro de Candidatura de Josoe Reinaldo Pedralli.

4.2. Tese de julgamento: "A ausência de representação formal de um partido
federado em convenção unificada não invalida o DRAP, quando a
participação do partido é ratificada posteriormente, sem demonstração de
prejuízo ao processo eleitoral."

Dispositivos relevantes cit

Inteiro teor:
01/10/2024
Número: 0600312-59.2024.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRCI nº 0600312-
59.2024.6.16.0121, (DRAP 0600263-18.2024.6.16.0021), indeferiu o pedido de registro de Josoé
Reinaldo Pedralli para concorrer ao cargo de vereador, nas Eleições Municipais deste ano, no
Município de Marechal Cândido Rondon. (Indeferimento ao registro de candidatura de Josoé
Reinaldo Pedralli, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o n.º 43.000, pelo Partido Verde, no
Município de Marechal Cândido Rondon, pois no caso em questão o Processo de Registro Coletivo,
DRAP, do Partido Político ao qual o Requerente é filiado foi julgado improcedente). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSOE REINALDO PEDRALLI (RECORRENTE)
CHRISTIAN GUENTHER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44067166
24/09/2024
13:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.321

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600312-59.2024.6.16.0121 –
Marechal Cândido Rondon – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: JOSOE REINALDO PEDRALLI
ADVOGADO: CHRISTIAN GUENTHER - OAB/PR31517-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DRAP INDEFERIDO. MATÉRIA INTERNA CORPORIS.
DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por Josoe Reinaldo Pedralli em face da
sentença da 121ª Zona Eleitoral, que indeferiu seu Requerimento de Registro
de Candidatura ao cargo de Vereador nas Eleições de 2024, em decorrência
do indeferimento do DRAP vinculado.

1.2. A sentença foi baseada no artigo 48 da Resolução nº 23.609/2019 do
TSE.

1.3. O recorrente alegou que as questões debatidas no DRAP eram de
deliberações internas do partido e que a decisão sobre o DRAP estava sendo
discutida em grau recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se o indeferimento do DRAP, com base em deliberações partidárias
internas, afetaria o Requerimento de Registro de Candidatura.

2.2. A aplicabilidade do entendimento sobre matérias internas dos partidos
(interna corporis) no julgamento de registro de candidatura, quando não há
indícios de prejuízo ao processo eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44067166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540209700000043019327
Número do documento: 24092413540209700000043019327
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 11:04:15

3.1. A ausência de representação formal de um partido federado em
convenção unificada não invalida o DRAP, se ratificada posteriormente, nos
termos do art. 6º, § 2º-A, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE.

3.2. A jurisprudência do TSE admite a análise de questões internas dos
partidos se houver repercussão eleitoral, sendo o caso de ratificação pelo
Presidente do PC do B, sem demonstração de prejuízo ao processo eleitoral.

3.3. Conforme entendimento do TSE, matérias internas dos partidos políticos
só devem ser questionadas pelos filiados ou pelo próprio partido, exceto em
casos de fraude ou prejuízo ao pleito eleitoral (REspEl
06000747320206020055).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido, com a reforma da sentença e deferimento
do Requerimento de Registro de Candidatura de Josoe Reinaldo Pedralli.

4.2. Tese de julgamento: "A ausência de representação formal de um partido
federado em convenção unificada não invalida o DRAP, quando a
participação do partido é ratificada posteriormente, sem demonstração de
prejuízo ao processo eleitoral."

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 6º, § 2º-A.

Jurisprudência relevante citada:

- RE 06002616820206160095, TSE.

- REspEl 06000747320206020055, TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Num. 44067166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540209700000043019327
Número do documento: 24092413540209700000043019327
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 11:04:15

Trata-se de recurso eleitoral interposto por JOSOE REINALDO PEDRALLI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 121ª Zona Eleitoral de Marechal Cândido
Rondon, que indeferiu o seu Requerimento de Registro de Candidatura diante do
indeferimento do DRAP ao qual é vinculado, nº 0600263-18.2024.6.16.0121, com
fundamento no artigo 48 da Resolução nº 23.609/2019 do TSE.

Em suas razões recursais (ID 44009083), o recorrente sustenta que as
questões debatidas no DRAP se referem a deliberações partidárias interna corporis, cuja
sentença que o indeferiu está sendo discutida em grau recursal, devendo seu recurso ser
julgado conjuntamente ao pedido de registro de candidatura da Federação Brasil da
Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV). Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para
o fim de reformar a sentença e deferir seu registro de candidatura.

Houve a interposição de recurso eleitoral nos autos de nº 0600263-
18.2024.6.16.0121, ao qual, à unanimidade votos, esta Corte deu provimento, para o fim
de deferir o DRAP.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
deferimento do registro, na medida em que o único motivo para o indeferimento pelo
Juízo de origem foi o indeferimento do DRAP (ID 44034859).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Conforme relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto em face da
sentença que indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura do recorrente, diante
do indeferimento do DRAP nº 0600263-18.2024.6.16.0121, ao qual é vinculado.

Da análise dos autos verifica-se que o pedido de registro veio instruído com a
documentação exigida em lei, que não sofreu impugnação e que a parte recorrente está
apta a concorrer ao cargo pretendido.

Na hipótese, houve o indeferimento do demonstrativo da regularidade de atos
partidários do partido requerente, conforme decisão proferida nos autos nº 0600263-
18.2024.6.16.0121, no qual houve a interposição de recurso, ao qual foi dado provimento
para deferir o DRAP vinculado a este RRC. A decisão restou assim ementada:

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DRAP. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO LEGAL DE
PARTIDO FEDERADO. RATIFICAÇÃO POSTERIOR. MATÉRIA INTERNA CORPORIS.
PROVIMENTO DO RECURSO. DRAP DEFERIDO. CONHECIDO E PROVIDO.
Num. 44067166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540209700000043019327
Número do documento: 24092413540209700000043019327
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 11:04:15

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do
B/PV), contra sentença da 121ª Zona Eleitoral que indeferiu o pedido de registro de
candidatura para os cargos proporcionais nas Eleições Municipais de 2024, devido à
ausência de representação adequada do Partido Comunista do Brasil (PC do B) na
convenção partidária.

1.2. A Federação recorrente alega que a participação do PC do B na convenção foi
ratificada posteriormente pelo Presidente do partido, e que a matéria levantada trata de
questões internas do partido, sem prejuízo eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A regularidade da convenção partidária da Federação em razão da ausência do
representante legal do PC do B, conforme o estatuto do partido.

2.2. A possibilidade de discussão de matéria interna corporis, no âmbito da Justiça Eleitoral,
quando não há indícios de prejuízo ao processo eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Nos termos do art. 6º, § 2º-A, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE, todos os partidos
que compõem uma federação devem estar presentes na convenção unificada para a
escolha de candidatos.

3.2. O entendimento da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) admite a análise
de questões internas dos partidos se houver repercussão eleitoral, conforme RE
06002616820206160095.

3.3. A ratificação posterior da ata pelo Presidente do PC do B, além de demonstrar a
participação do partido na convenção, afasta a alegação de irregularidade substancial. O
prejuízo alegado pelo juízo de origem não foi demonstrado.

3.4. Segundo entendimento do TSE, matérias internas dos partidos políticos somente
devem ser questionadas pelos próprios filiados ou pelo partido em questão, salvo quando
houver indícios de fraude ou prejuízo ao pleito eleitoral (TSE - REspEl
06000747320206020055).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido, com a reforma da sentença para deferir o pedido de
registro de candidatura da Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV) nas
Eleições Municipais de 2024.

4.2. Tese de julgamento: "A ausência de representação formal de um partido federado em
convenção unificada não invalida o DRAP, quando a participação do partido é ratificada
posteriormente, sem demonstração de prejuízo ao processo eleitoral."

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 6º, § 2º-A.

Jurisprudência relevante citada:

- RE 06002616820206160095, TSE.

Num. 44067166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540209700000043019327
Número do documento: 24092413540209700000043019327
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 11:04:15

- REspEl 06000747320206020055, TSE.

(TRE/PR, REl 0600263-18.2024.6.16.0121, Relator Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Julgado em 17/09/2024).

Com efeito, tendo sido deferido o pedido de registro de candidatura da
Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV) nas Eleições Municipais de
2024, preenchidas as condições de elegibilidade e registrabilidade, mister o provimento
do recurso para o fim de deferir o pedido de registro da candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO

Isso posto, voto pelo conhecimento e PROVIMENTO do Recurso Eleitoral,
para o fim de reformar a sentença e deferir o Requerimento de Registro de Candidatura
de JOSOE REINALDO PEDRALLI, para concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições de
2024 no município de Marechal Cândido Rondon/PR, pelo Partido Verde - PV, com o
nome de urna " JOSOE PEDRALLI”, sob o número 43000.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600312-59.2024.6.16.0121 - Marechal Cândido Rondon -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: JOSOE REINALDO PEDRALLI - Advogado do(a) RECORRENTE: CHRISTIAN
GUENTHER - PR31517-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Num. 44067166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540209700000043019327
Número do documento: 24092413540209700000043019327
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 11:04:15

Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44067166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540209700000043019327
Número do documento: 24092413540209700000043019327
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 11:04:15